Tribunal: TJSP
Processo: 1017978-30.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

Origem e existência do débito demonstradas.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos.

Cerceamento do direito de produzir provas não configurado.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento motivado.

Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome da autora efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O réu comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome da autora. Não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
Registro: 2021.0000002035
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017978-30.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante CLARICE ARQUILINO DE PAULA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
Voto no 25.870
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576
Foro de São José do Rio Preto / 7a Vara Cível
Juiz(a): Sandro Nogueira de Barros Leite
Apelante(s): Clarice Arquilino de Paula Santos
Apelado(a)(s): Banco Itaú Consignado S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS NÃO
CONFIGURADO.
Ao Juiz incumbe, como diretor do processo e destinatário
mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre
convencimento motivado.
ORIGEM E EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEMONSTRADAS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EFETIVADA EM
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO,
DIANTE
DO
INADIMPLEMENTO.
O réu comprovou a existência do débito que deu origem à
negativação do nome da autora. Não há falar em prática de ato
ilícito, mas em exercício regular de direito.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 152/154), que julgou improcedentes os pedidos formulados
por Clarice Arquilino de Paula Santos na ação declaratória de inexistência de
dívida, cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, ajuizada contra
Banco Itaú Consignado S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
A autora narra na petição inicial que (a) o réu efetivou uma
portabilidade de contrato de empréstimo, realizado inicialmente junto ao
Banco Safra S/A, sem a anuência; (b) o réu ignorou a negativa da autora;
(c) “a assinatura constante do documento apresentado pelo Banco Réu, referese ao
antigo RG da autora e ainda com o nome de solteira (Clarice Aquilino de Paula), em
29/05/2015, a requerente casou-se com o Sr. Maurício dos Santos, passando a assinar
CLARICE AQUILINO DE PAULA SANTOS, assim como demonstra seu RG expedido
em 24/04/2017, demonstrando que a partir de 29/05/2015 a autora assinava com o
sobrenome de casada, e portanto, a assinatura no contrato datado de 26/03/2018
constando o nome de solteira é produto de grosseira falsificação do banco réu” (fls.
03); (d) o banco falsificou a assinatura digital, copiando antiga assinatura
com nome de solteira; (e) o réu manteve a indevida negativação de seu
nome em cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 4.370,80, atrelada à
portabilidade do empréstimo; (f) a relação jurídica é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor e, por isso, admite-se a inversão do ônus
probatório; (g) a indevida restrição de crédito ensejou danos morais
indenizáveis.
Protesta pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida,
pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela
condenação da ré ao pagamento de R$ 19.960,00 (dezenove mil
novecentos e sessenta reais), pelos danos morais.
A autora foi beneficiada com gratuidade de justiça e há tutela
de urgência, também concedida a seu favor, para determinar a exclusão do
seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Em contestação (fls. 90 e seguintes), o réu alega: (a) o
apontamento negativo não é indevido e, ao contrário do que sustenta a
autora, decorre do inadimplemento de portabilidade de empréstimo, com
descontos consignados em folha de pagamento; (c) o contrato n.o
588721941 foi realizado a pedido da autora e celebrado na forma física; (d)
o dever de indenizar inexiste no caso concreto, porquanto comprovada a
regularidade da exigência da dívida; (e) o valor da indenização deve ser
arbitrado pelo Juiz, com razoabilidade. Juntou documentos (fls. 96 e
seguintes).
Réplica da autora (fls. 147 e seguintes).
As partes foram intimadas para especificar as provas que
pretendiam produzir. O réu e a autora requereram o depoimento pessoal de
ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora
guerreada. Fundamentado na comprovação suficiente do vínculo jurídico
mantido entre as partes e da dívida, julgou “JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão deduzida por CLARICE ARQUILINO DE PAULA SANTOS em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Em consequência, revoga-se a liminar concedida
no início da lide. Sucumbente, arcará a autora com o pagamento de eventuais custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em R$
800,00, cuja exigibilidade fica suspensa.”
Inconformada, a autora apela (fls. 160 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) o cerceamento de defesa enseja a nulidade da sentença; (b) a
produção de perícia grafotécnica foi pleiteada na petição inicial; (c) a
designação de audiência de instrução, para a oitiva do representante legal
da requerida, também foi ignorada; (d) a assinatura do contrato consta o
nome de solteira da autora; (e) a portabilidade do empréstimo foi realizada
sem a sua anuência.
Pede a reforma da sentença e a procedência da ação.
O apelado ofertou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Cerceamento de defesa não configurado
Em sua petição inicial, a autora trata de suposta falsidade de
assinatura aposta em portabilidade de contrato de empréstimo, todavia, o
pedido de produção de prova pericial foi feito de forma genérica.
Sucede que, ao ser intimada especificamente para indicar as
provas a serem produzidas durante a instrução do feito, nada mencionou
sobre a prova pericial e limitou-se a pedir o depoimento pessoal do réu.
Precluiu para a autora a oportunidade processual. Por sua vez, o
depoimento pessoal do réu é prova dispensável, sem qualquer prejuízo,
diante da produção de prova documental suficiente para o deslinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
mérito da ação.
Imperioso registrar que a dispensa da fase instrutória não
implicou em cerceamento do direito de produzir provas, à míngua da
necessidade de se implementar a dilação probatória.
A análise das alegações e das provas documentais acostadas
aos autos já permite a formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Nesse sentido:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (THEOTÔNIO NEGRÃO E
JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, in Código de Processo Civil Anotado.
39a Edição, 2007. Nota 2b ao art. 330, p. 467).
Ademais, ao Juiz incumbe, como diretor do processo e
destinatário mediato das provas, avaliar a respeito da necessidade e
pertinência de sua produção, a fim de formar seu livre convencimento
motivado.
As provas trazidas aos autos são suficientes à resolução da
controvérsia.
Da comprovação da origem e exigibilidade da dívida
Com sua contestação, o réu apresentou documentos (anotações
internas do banco, contrato de adesão à portabilidade, proposta de adesão,
cédula de crédito assinada pela autora), provas estas que demonstram
inequivocamente aa origem da dívida.
Ou seja: o réu comprovou o vínculo jurídico de direito
material que unia as partes (portabilidade de empréstimo com descontos
consignados em folha de pagamento).
O débito apontado aos órgãos de proteção ao crédito resulta de
inadimplemento do referido negócio jurídico.
Ora, cumpria à autora, nessas circunstâncias, impugnar
expressamente a assinatura ou demonstrar que efetuou o pagamento das
parcelas ajustadas. Desse ônus, porém, não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017978-30.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto
Não se olvide que a legislação consumerista rege a relação
jurídica de direito material travada entre as partes. Ademais, a legislação
consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, como
forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em Juízo.
Ocorre que tais premissas não podem ser levadas a ferro e
fogo, ao extremo, a ponto de se carrear sempre e indistintamente o ônus da
prova ao prestador de serviços.
A inversão do ônus da prova preconizada na legislação
consumerista não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento, mas, repita-se, facilitação da defesa do direito do
consumidor em Juízo.
E ela só é possível quando se verificar a verossimilhança da
alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência técnica no campo
probatório. Assim, nem sempre o consumidor é beneficiado com tal
inversão.
No caso concreto, a alegação da autora, frente aos documentos
trazidos pela ré, ficou destituída de verossimilhança.
Enfim, demonstrada a origem do débito que culminou na
negativação do nome da autora, e diante do inadimplemento, não há falar
em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.
A r. sentença foi bem lançada.
3. Em face do exposto, nega provimento ao recurso. Levando
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do
apelado e devido pela apelante, ficam majorados para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo
Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.